Tribunal: TJES
Processo: 5004190-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004190-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE
–
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO –
VALOR DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – ATENDIDOS OS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA APLICAÇÃO DA MULTA – MANTIDOS – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA IMPORTA EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC/15) – ISENÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – PREVISÃO INEXISTENTE NO ÂMBITO ESTADUAL (LEI 9.974/13) – POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO INDEPENDENTE DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS (LEI 9.974/13, ART. 19) –
ISENÇÃO DA FAZENDA PELA LEI 6.830/80 – APLICAÇÃO SOMENTE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, III DA CF –
RECURSO
S CONHECIDOS E
DESPROVIDO
S
.

1.
Na hipótese dos autos, as alegações trazidas em sede recursal foram devidamente feitas em instância ordinária, razão pela qual não restou caracterizada a inovação recursal no presente caso. Preliminar rejeitada.

2.
O

diploma consumerista
impõe ao fornecedor um dever positivo de informação,
o qual incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual.

Assim, a
proteção efetiva do consumidor pressupõe
receber informação completa, exata e ostensiva sobre os produtos e serviços que pretende adquirir ou que adquire.

3.
No caso ora em análise, conforme se observa da documentação acostada à peça inicial e corretamente consignado pel
a
magistrad
a
de origem,
não restou comprovado que o
autor
tinha plena ciência de todos os termos do contrato,
especialmente considerando que a própria empresa
alegou
que a atualização do saldo devedor encontrava-se em contrato
definitivo
que, a toda evidência, não fora assinado pelo consumidor.

4.
N
ão
há que se falar na ausência de motivação para a penalidade aplicada, haja vista
a
clara inobservância do dever de informação e transparência,
na medida em que a ausência do contrato
definitivo
assinado ratifica a deficiência de informação clara acerca do
s termos
pactuado
s
, não estando o consumidor
integralmente
ciente das disposições a que se obrigava.

5.
E
m razão d
a devida motivação para aplicação da penalidade e o valor des
t
a, com a descrição das regras violadas pela
empresa
apelante, aplicando-se o art. 56, do CDC e o art. 18 do Decreto nº 2.181/97,
também
não há

que se falar em
nulidade da decisão administrativa.

6.
E
mbora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa
a ser
aplicada
pelo Procon
,
a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação,
de modo que
não prosperam os argumentos acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário
no tocante à revisão do valor da multa em discussão
.

7
.
A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto. Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. Além disso, a redução do valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

8.
T
endo havido a redução e não a
manutenção
da multa, a sucumbência é recíproca,
já que houve procedência parcial dos embargos à execução para acolher pedido subsidiário formulado pela empresa recorrente.
Inteligência do art. 86 do CPC/15.

9.

No âmbito estadual o ente público municipal não goza da isenção de pagamento das custas processuais, conforme se pode aferir do artigo 20 da Lei 9.974/13, que beneficiou com a dispensa do respectivo pagamento tão somente o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras. Ao ente municipal foi conferida tão somente a possibilidade da tramitação do feito independentemente da antecipação das custas, conforme preconiza o inciso II do artigo 19 da Lei 9.974/13. Além disso, n
os termos do art. 151, III da CF, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, de forma que a Lei de Execução Fiscal (6.830/80) ao dispor sobre a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, somente tem aplicação no âmbito da Justiça Federal.

10.
Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004190-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado arguiu a ausência de regularidade formal do recurso de apelação interposto, ao argumento de que o mesmo viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Por tal razão entende que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

Para tanto, argumenta que a empresa apelante repetiu os argumentos de sua exordial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recorrente tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta perspectiva doutrinária, entende-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a sentença recorrida, haja vista que busca a sua reforma para que seja reconhecida a ilegalidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, seja pela falta de motivação para a aplicação da penalidade em seu desfavor, seja pela alegada nulidade do ato administrativo e, consequentemente, a inexigibilidade da sanção pecuniária imposta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
(EDcl no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. DISPARO INDEVIDO DE ALARME ANTIFURTO. ABORDAGEM. SUPERMERCADO. RETENÇÃO DO CLIENTE NO LOCAL MESMO APÓS SER COMPROVADO O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1) Na linha dos precedentes desta Corte, a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 12111212408, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

contra a sentença (ID 2656593) proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais – Comarca da Capital, Dra. Isabella Rossi Naumann Chaves, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tão somente para reduzir a multa fixada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 4481/2011 para o montante de R$ 7.000,00 (sete ml reais), bem como condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 2656605)
, a apelante

JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

sustenta,
em síntese, que:
(I)

o PROCON extrapolou os limites da razoabilidade ao impor sanção pecuniária à apelante sem motivação adequada, pois ratificou que houve ausência de informação sobre o contrato, o que não se verifica das provas dos autos;

(
II)
o consumidor foi informado de todos os termos do contrato
e, inclusive,
tinha uma cópia do mesmo,
eis que foi quem

anexou aos autos do processo administrativo
o contrato de aquisição do lote, que descrevia, detalhadamente, o índice de correção do contrato e taxa de aplicação de juros,
de modo que não é possível
alegar desconhecimento
ou falta de informação
;

(I
II
)
a
fa
lta de motivação para a aplicação da penalida
de;

(IV)
a necessidade de r
eforma a r. sentença para declar
ar
a nulidade do ato administrativo e, consequente
mente, a
inexigibilidade da sanção pecuniária imposta, visto que a justificativa para a aplicação da penalidade não subsiste.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada.

I
gualmente irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
argumenta em suas razões recursais (ID 2656600) que:
(I)
a s
entença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03;
(II)
que os critérios estabelecidos para a fixação dos valores das multas são objetivos, não havendo qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração;
(III)
que a sentença reduziu a multa de forma subjetiva;
(
IV)
que os honorários sucumbenciais devem ser reformados, haja vista a sucumbência mínima do Município, que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância;
(V)

que a sentença
deixou de observar
o
Recurso Especial de n.º 1.107.543/SP,
julgado
sob o rito dos recursos repetitivos,
em que

o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são isentos de custas judiciais estatais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/1980.

Nesses termos, pede o provimento do seu apelo,
para reformar a sentença de piso, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.
Subsidiariamente, requer seja reconhecida a sucumbência mínima do Município, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa.

Contrarrazões da empresa
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
(ID 2656608), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 2656613) em que argui, preliminarmente, o não conhecimento do apelo em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Superada a preliminar arguida, consideram-se preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos apelos interpostos e passo a analisar os seus fundamentos.

Antes de adentrar no exame do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes.

Conforme se extrai dos autos, foi ajuizada Ação de Execução Fiscal pelo Município de Vitória em face da empresa Jacunem Construções e Empreendimentos LTDA, consubstanciada na CDA nº 1130/2015, oriunda da multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 4481/2011.

No referido
Procedimento Administrativo,
o
consumidor
Fabrício Rocha Tose
compareceu ao
Procon Municipal de Vitória
, alegando que
ficou com a empresa Apelante um contrato para aquisição de um lote de terreno, no valor total de
R$
1
76.885,06
(
cento e
sete
nta e
seis
mil
oitocentos e oitenta e cinco
reais
e seis centavos
),
sendo R$ 8.909,53 (oito mil, novecentos e nove reais e cinquenta e três centavos) pagos a título de comissão de corretagem, R$ 8.909,53 (oito mil, novecentos e nove reais e cinquenta e três centavos) pagos a título de entrada, e 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 1.325,55 (hum mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Afirmou
que apesar de ter realizado o pagamento de duas parcelas na quantia de R$ 8.909,53 (oito mil, novecentos e nove reais e cinquenta e três centavos), além de 44 (quarenta e quatro) parcelas de aproximadamente R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), os pagamentos realizados não haviam amortecido o saldo devedor.

Ademais, s
ustentou que não teria conhecimento acerca do índice de atualização do saldo devedor,
tampouco
da incidência de juros,
não tendo a empresa prestado todas as informações necessárias.

D
iante disso, o consumidor requereu a intermediação do Procon, objetivando que a empresa fosse notificada para esclarecer sobre as tarifas e a taxa de juros do financiamento, bem como informar o saldo devedor.

Ao final, foi proferida a decisão administrativa que aplicou à empresa Apelante a penalidade de R$ 43.504,91 (quarenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos) tendo esta interposto recurso administrativo contra a referida decisão, ao qual foi negado provimento.

Ato contínuo, foi ajuizada a Ação de Execução Fiscal, tendo sido interpostos Embargos à Execução pela empresa executada. Nesse sentido, a empresa sustentou que o Procon Municipal teria ultrapassado os limites de seu âmbito de atuação e realizado atividades que são de competência exclusiva do poder judiciário.

Ademais, reforçou que não houve qualquer violação ao dever de informação por parte da Embargante, especialmente considerando que o próprio consumidor juntou aos autos do procedimento administrativo a sua via do contrato de aquisição do lote firmado com a empresa.

Após o regular processamento do feito, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 4481/2011 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como manteve a higidez do processo administrativo questionado, tendo as partes se insurgido contra tal pronunciamento.

Pois bem.

Não há dúvidas que
o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, I, do CDC, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas
a
s violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce
apenas o
controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limita
n
do-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao P
rocon
a
imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

Como cediço,
o

diploma consumerista
impõe ao fornecedor um dever positivo de informação.
Assim, a
proteção efetiva do consumidor pressupõe
receber informação completa, exata e ostensiva sobre os produtos e serviços que pretende adquirir ou que adquire,
de modo que o dever de informação adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, i
ndependente de
se tratar de fornecedor privado ou público.

Ainda,
informações sobre
preço
e
condições de pagamento
,
e
xigidas literalmente pelo art.

31
do
CDC
,
são das mais relevantes e decisivas na opção de compra do consumidor e, por óbvio, afetam diretamente a integridade e a retidão da relação jurídica de consumo.

No caso ora em análise, conforme se observa da documentação acostada à peça inicial e corretamente consignado pel
a
magistrad
a
de origem,
não restou comprovado que o
autor
tinha plena ciência de todos os termos do contrato,
especialmente considerando que a própria empresa Apelante sustentou
(ID 2656577, fl. 58)
que a atualização do saldo devedor encontrava-se em contrato
definitivo
que, a toda evidência, não fora assinado pelo consumidor.

N
ão se ignora a existência de um pré-contrato de compra e venda assinado pelo consumidor. Todavia, observa-se que este documento não traz todas as informações atinentes ao pacto celebrado,
tais quais
as taxas de juros
incidentes
, informação
imprescindível.

N
ão bastasse, nos termos do

que dispõe o
art. 46 do CDC, o consumidor
não
estar
á
obrigado ao pagamento do que não lhe foi previamente informado.
Como se vê,
apesar de ter realizado a aquisição do lote, n
ão lhe foram prestadas as informações essenciais quanto ao contrato, não havendo provas da anuência e ciência das disposições nas quais se obrigava.

Nesse
sentido
, não
há que se falar na ausência de motivação para a penalidade aplicada, haja vista
a
clara inobservância do dever de informação e transparência,
na medida em que a ausência do contrato
definitivo
assinado ratifica a deficiência de informação clara acerca do
s termos
pactuado
s
, não estando o consumidor ciente das disposições a que se obrigava.

Por
consequência
,
em razão d
a devida motivação para aplicação da penalidade e o valor des
t
a, com a descrição das regras violadas pela
empresa
apelante, aplicando-se o art. 56, do CDC e o art. 18 do Decreto nº 2.181/97,
também
não há

que se falar em
nulidade da decisão administrativa.

Nesses termos, não há razões para exclusão da multa imposta pelo Procon.

Por derradeiro, impõe-se analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da sanção pecuniária em relação à infração cometida e, sobre esse aspecto, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON-ES, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida.

Por sua vez, a legislação consumerista, em seu art. 57, preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

Nesta hipótese, agiu com acerto a magistrada de primeiro grau ao entender que a multa administrativa violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente considerando que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.
(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Assim, observa-se que a redução do valor da multa ao patamar de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) pelo
j
uízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso,
a redução do valor da multa
atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Destaca-se que o valor arbitrado está
em consonância
com
aqueles comumente
arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes
(Vide: TJES, Classe: Apelação Cível, 100210048235, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023
; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022
).

No que diz respeito a alegada existência de sucumbência mínima por parte do Município, deve-se esclarecer que
a empresa

apelada/
apelante
logrou êxito parcial e conseguiu o decote da multa
em mais de 80% do valor originalmente arbitrado
.

Portanto,

tem-se o caso de sucumbência recíproca, e não mínima,
devendo
, nesse ponto,
ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86, caput, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
[...]

2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Por fim, no tocante a isenção do Município quanto ao pagamento das custas judiciais estatais, com amparo na Lei 6.830/80 e no Recurso Especial Repetitivo nº 1.107.543, também não assiste razão ao ente público.

Primeiramente, deve-se destacar que o precedente citado não se aplica à hipótese discutida nos autos, pois trata de questão referente à obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada.

Como se pode verificar, a tese firmada no julgamento do Recurso Especial mencionado foi delimitada pelo Tema 222, nos seguintes termos:
“O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final”
.

Afastada a aplicação do precedente invocado pelo Município, deve-se registrar que no âmbito estadual o ente público municipal não goza da isenção de pagamento das custas processuais, conforme se pode aferir do artigo 20 da Lei 9.974/13, que beneficiou com a dispensa do respectivo pagamento tão somente o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras.

Ao ente municipal foi conferida tão somente a possibilidade da tramitação do feito independentemente da antecipação das custas, conforme preconiza o inciso II do artigo 19 da Lei 9.974/13
3
.

Além disso,
“Não havendo previsão no ordenamento jurídico do Estado-membro a Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais. Trata-se da proibição constitucional prevista no Art.151, III, da CF de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, conhecida vedação à isenção heterônoma”

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 050110050015, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

Consoante os termos do art. 151, III da CF, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, de forma que a Lei de Execução Fiscal (6.830/80) ao dispor sobre a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, somente tem aplicação no âmbito da Justiça Federal (TJES, AC 21140059177, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Rel. Subst.: Délio José Rocha Sobrinho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Julgamento: 01/11/2016, Publicação no Diário: 09/11/2016).

Para corroborar, destaca-se posicionamento do STJ em situação semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. LEI 11636/2007. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. 1.
Entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp 989.336/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Nestes termos, ante a ausência de legislação estadual que isente o Município do pagamento das custas judiciais, deve ser mantida a sentença, neste ponto.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO AO
S
APELO
S
INTERPOSTO
S
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2

AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

3
Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

[...]

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.